Tribunal: TJMT
Processo: 1010745-04.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010745-04.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDINALDO DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 000.984.071-04 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2768-60 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), CLAUDINALDO DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 000.984.071-04 (RECORRIDO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2768-60 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO.

SEM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA RÉ PROVIDO.

1.

Consoante o Superior Tribunal de Justiça, não é abusiva a previsão de a instituição financeira debitar na conta bancária do titular o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, em caso de inadimplemento.

2.

Ante a própria narrativa inicial e a natureza da prova, incumbia ao autor demonstrar a sua adimplência, o que não ocorreu no caso em exame.

3.

Fato constitutivo do direito não comprovado (art. 373, I, CPC).

4.

Recursos conhecidos e da parte ré provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados contra a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para: “
I-
O reconhecimento da inexistência da autorização do meio de cobrança utilizado pela Reclamada
; e

II-
Condenar a Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação”
.

BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
, nas suas razões recursais, sustenta a necessidade de
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, pois, segundo sua narrativa, foram regulares os descontos decorrentes da fatura de cartão de crédito. Alternativamente, a redução do
quantum
a título de danos morais.

CLAUDINALDO DE OLIVEIRA ANDRADE
, nas suas razões recursais, postula a restituição em dobro dos valores debitados indevidamente, no importe de R$ 19.083,95 (dezenove mil e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos).

Remetido o feito, nesta instância, a então i. Relatora, Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, retirou o julgamento de pauta e determinou a intimação do autor para o pagamento do preparo recursal ou comprovação da hipossuficiência financeira.

Guias e comprovante de depósito no Id. 147085179.

Tempestividade certificada no Id. 147140184.

Contrarrazões ofertada apenas pelo Banco no Id. 112505975.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010745-04.2021.8.11.0002

Polo Ativo

CLAUDINALDO DE OLIVEIRA ANDRADE e outros (2)

Polo Passivo

ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A sentença comporta reforma. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de a instituição financeira realizar desconto do valor mínimo da fatura de cartão de crédito inadimplida, sob a assertiva de que não é abusiva a cláusula contratual que dispõe nesse sentido.

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2. Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis.

3. Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas.

4. Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado.

5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

(REsp n. 1.626.997/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 4/6/2021)

Embora o juízo sentenciante tenha reconhecido a ausência de prova de autorização dos descontos, a questão comporta um aquilatamento. Isso porque, da leitura da petição inicial, a própria parte autora reconhece que é titular de cartão de crédito mantido com a instituição ré, mas que houve cobranças indevidas na modalidade de débito automático, uma vez que as suas faturas são pagas em boleto avulso. Vejamos:

“O requerente e correntista do BANCO ITAÚ, ora Requerido, possuindo a conta corrente n. 04219-1 - ag. 6545, nesta comarca e além deste contrato possui um contrato de cartão de crédito (CARTÃO DE CRÉDITO: 5526 4003 7787 2318 – MASTERCARD).

Em relação ao contrato de cartão de crédito, as faturas eram pagam em boleto avulso e nunca autorizou o desconto de débito automático em sua conta corrente. OCORRE QUE o banco, sem autorização do consumidor, ora requerente, debitou indevidamente em 05 (cinco) datas diferentes valores referentes ao cartão de crédito n. 5526 4003 7787 238 de seguinte forma:

[...]

O valor total debitado indevidamente da conta do autor foi de R$ 19.083,95 (dezenove mil e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos).

Ressaltando que o autor sofreu um grave acidente em 12 DE JUNHO

DE 2020 (B.O. em anexo) e após esse período o mesmo ficou em coma com risco de morte por vários meses, além de ter realizado diversos procedimentos cirúrgicos, e

nesse período o banco indevidamente debitou da conta do autor os valores acima.”

Ao fim e ao cabo, a causa de pedir estaria fundada em uma premissa de cobrança em duplicidade.

O banco, em sede de contestação, seguiu o ônus da impugnação específica, esclarece que o débito ocorreu para o pagamento do valor mínimo da fatura de cartão de crédito, prevista em contrato, e que a parte autora possuía plena ciência. Junta as condições gerais do cartão de crédito firma, dentre as quais, indica:

“2.3. Adesão ao Contrato a) A adesão a este Contrato ocorrerá no momento em que a Empresa, por meio do Representante Autorizado, realizar o desbloqueio do Cartão, por meio da central de atendimento ou outros canais disponibilizados pelo Emissor. O desbloqueio dos Cartões somente poderá ser feito pelo Representante Autorizado. A adesão significa a concordância da Empresa com os termos deste Contrato. b) Ao aderir a este Contrato, a Empresa autoriza que o Emissor compartilhe suas informações cadastrais (i) relacionadas ao acúmulo e utilização dos pontos, caso a Empresa participe do Programa de Recompensas, com os fornecedores dos bens e/ou serviços em que os pontos serão resgatados; e (ii) com o estabelecimento cuja marca encontra-se indicada no Cartão, quando este for emitido em decorrência de parceria com empresa comercial.

[...]

f) Para evitar o acúmulo dos Encargos de atraso, caso a Empresa não pague, ao menos, o valor do Pagamento Mínimo (ou o menor valor da Entrada para Financiamento, se disponível), e não opte pelo Parcelamento de Fatura, até a data de vencimento da Fatura e seja titular de conta junto ao Itaú Unibanco S.A., a Empresa solicita e autoriza que seja debitado de sua conta o valor do Pagamento Mínimo (ou o menor valor da Entrada para Financiamento, se disponível), para que seu saldo seja financiado na forma descrita no item acima, nas condições indicadas na Fatura. A Empresa poderá cancelar esta solicitação e autorização a qualquer momento.

[...]”

Nesse contexto, realça que:

“Conforme faturas e extratos bancários da parte Autora, bem como as informações fornecidas na própria inicial, verifica-se que os pagamentos das faturas ocorreram por meio de débito em conta corrente somente após 10 dias de atraso, uma vez que todas venciam no dia 09 de cada mês e o débitos foram realizados em 23/06/2020, 22/09/2020, 20/10/2020, 22/12/2020 e 20/01/2021, respectivamente. Sendo assim, os valores serviram para amortizar o saldo devedor do cartão de crédito, como é possível verificar pelo crédito gerado nas faturas seguintes (doc. anexo).

Destaca-se que para que houvesse o impedimento do débito o cliente deveria ter entrado em contato com os canais de atendimento solicitando a inibição ou ter procedido com o pagamento até, no máximo, 10 dias após o vencimento da fatura, de acordo com as informações constantes no contrato e nas faturas mensalmente recepcionadas pelo cliente.”

Não houve impugnação à contestação. Além disso, a inicial é acompanhada apenas das faturas, e dos débitos automáticos atribuídos como indevidos, mas, em contrapartida, não há prova do adimplemento, ônus que incumbe ao autor (art. 373, I, CPC), especialmente pela própria alegação.

De toda essa incursão, o que se permite concluir: a) se é inconteste a existência do vínculo, houve mediante cláusulas de adesão; b) ausência de prova do pagamento; c) fruição de 5 (cinco) meses consecutivos do serviço sem a devida contraprestação, enquanto a parte pretende serem declarados indevidos os débitos que, justamente, permitiram a manutenção do cartão.

Impõe-se invocar o princípio da boa-fé objetiva, o qual vincula todos os atores da relação e conspira na vedação do comportamento contraditório. A falta de [prova] de pagamento contradiz com a utilização do cartão em meses subsequentes.

Nesse raciocínio:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –– PRELIMINARES – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Se a contratação que deu ensejo ao débito sub judice refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, o qual, por sua vez, realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito a favor do BANCO PAN S/A, que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento do autor, inconteste a legitimidade do Banco Pan S/A - para figurar no polo passivo da presente lide.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$23.254,82 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de doze (12) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).-

(TJ-MT, N.U 1024852-19.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Ainda, nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DEMONSTRATIVO DE COMPRAS PARCELADAS E SAQUES REALIZADOS. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO HOLERITE DA AUTORA. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese à consumidora afirmar que não contratou o empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado, no presente caso, houve a juntada das faturas do cartão de crédito, onde é possível identificar que houve a realização de compras parceladas e ainda saques, razão pela qual, não prospera a versão contida na exordial.

2. A empresa ré juntou faturas do cartão de crédito no período de 15/09/2013 a 15/05/2021, ou seja, durante quase 08 anos. Na fatura vencida em 15/09/2013, consta que na fatura anterior, provavelmente vencida em 15/08/2013, havia um saldo devedor de R$ 650,15. Na fatura vencida em 15/12/2013 consta ter havido duas compras parceladas em 10/10/2013, uma na empresa TEX NORTE em duas parcelas de R$140,77 cada uma; e outra na empresa PEMAZA CENTRO, em quatro parcelas de R$ 266,91 cada uma; em 17/10/2013 houve uma compra na empresa GABRIELA em duas parcelas de R$ 39,99 cada uma. Na fatura vencida em 15/01/2014 consta que em 21/12/2013 houve dois SAQUES BCO 24H de R$ 500,00 cada um; duas RETIRADA-PAIS de R$ 9,00 cada um; compra de passagem aérea pela empresa AVIANCA, em quatro parcelas de r$ 136,44 cada uma, em 22/12/2013 houve uma compra na empresa GABRIELA.VARZ no valor de R$ 59,99, no dia 23/12/2013 uma compra na CITY LAR;VARZ no valor de R$ 39,00 e no dia 25/12/2013 houve um SAQUE no valor de R$ 200,00. Na fatura vencida em 15/02/2014 consta que em 30/12/2013 houve uma compra na empresa CANTO DO ENCANTO-VARZ, no valor de R$ 43,20; em 31/12/2013 houve um SAQUE BCO 24H de R$ 500,00 e uma RETIRADA-PAIS de R$ 9,00. Na fatura vencida em 15/03/2014 consta que em 19/02/2014 houve um SAQUE BCO 24H de R$ 300,00 e uma RETIRADA-PAIS de R$ 9,00. Na fatura vencida em 15/09/2014 consta que em 14/08/2014 houve um SAQUE BCO 24H de R$ 20,00 e uma RETIRADA-PAIS de R$ 9,00. Na fatura vencida em 15/01/2015 consta que em 20/11/2014 houve um SAQUE BCO 24H de R$ 20,00 e uma RETIRADA-PAIS de R$ 15,00. Na fatura vencida em 15/06/2016 consta que em 27/05/2016 houve uma compra no SUPERMERCADO RIO SUL. VAZ no valor de R$ 13,48 e no dia seguinte 28/05/2016 outra compra no mesmo supermercado, de R$ 45,62 e compra na EXPRESSO GAS.VARZ de 70,00, em 29/05/2016 compra no POSTO CARRETÃO. CACE no valor de R$ 70,00 e na CHURRASCARIA CARRETÃO.CACE, no valor de R$ 8,00. Na fatura vencida em 15/07/2016 consta que em 30/05/2016 houve uma compra no SUPERMERCADO CRISTAL.ARAP de R$ 59,73. Na fatura vencida em 15/12/2018 consta que em 26/11/2018 houve um SAQUE BCO 24H no valor de 410,00 e uma RETIRADA-PAIS 15,00.

3. Como se observa nas faturas de cartão de crédito juntadas nos autos, foram efetuadas várias compras em empresas situadas na cidade de Várzea Grande/MT, onde a Recorrente reside, sendo que o Supermercado Rio Sul e a Expresso Gás, ficam no mesmo bairro de sua residência, qual seja Cristo Rei, naquela cidade.

4. Durante todo esse período, mensalmente, houve pagamentos parciais das faturas do cartão de crédito, por meio de débitos em folha de pagamento da Recorrente.

5. De fato não houve a juntada nestes autos do contrato de cartão de crédito, mas esses indícios somando ao longo tempo de utilização do cartão, e pagamentos por meio de débitos em folha de pagamento, não gera a presunção de que inexistiu contratação, muito pelo contrário, que houve utilização.

6. Os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

7.
Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido
.

8. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso: “Após detida análise dos fatos e das provas, verifica-se que a parte autora contratou o cartão de crédito consignado da empresa ré, pois como é possível vislumbrar nas faturas acostadas aos autos nos eventos id ́s n. 56442232 e seguintes, há diversos saques feitos em BANCO 24h, compras parceladas, sendo feito sempre o pagamento mínimo da fatura. Assim, não verifico a presença de qualquer ilicitude ou falta de informação na contratação. No caso, a parte autora usufruiu dos benefícios do crédito, realizando saques e compras, porém após extenso lapso temporal propõe a presente demanda para questionar que o referido contrato foi omissivo em suas informações, que não sabia que tratava-se cartão de crédito consignado. As meras alegações não são suficientes para afastar as obrigações decorrentes do contrato (...)Salienta-se que a modalidade não é desconhecida da parte autora, pois no processo n. 1001501-85.2020.8.11.0002, foi vencida em sua disputa, por ser reconhecido a contratação da mesma espécie que nesses e naqueles autos veio negar ”.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1036695-49.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

A premissa lógico-fática é a negativa de inadimplência, que constitui um fato negativo, mimetizado em prova diabólica ou impossível se transferida ao banco recorrente (art. 373, § 2º, CPC). Ora, se a própria parte reconhece a utilização do cartão durante os meses, é seu encargo provar que estava adimplente, porque não há como negar desconhecimento, sendo a sua natureza documental.

À guisa do quadro probatório, a parte autora não conseguiu demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, razão por que é o caso de afastar o reconhecimento da conduta ilícita, tendo em vista a ausência de efetiva prova da adimplência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
PROVEJO INTEGRALMENTE
somente o do Banco Itaú Unibanco S/A para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, desprovido o da parte autora.

Sem custas nem honorários advocatícios em desfavor do banco, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o autor/recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023